Tribunal: TJDFT
Processo: 0739934-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739934-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSÉ ADRIANO PEREIRA IMPETRANTE: JÚLIO CÉSAR SANTANA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JÚLIO CÉSAR SANTANA SANTOS, advogado constituído com OAB/CE no 37.722, em favor de JOSÉ ADRIANO PEREIRA, preso desde 25/08/2025 pela suposta prática do delito descrito no artigo 171, § 4o, do Código Penal (estelionato contra idoso) apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 11/13). O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva é desproporcional e carece de fundamentação concreta, sendo baseada em argumentos genéricos e abstratos e em condenação pretérita, sem demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Argumenta ainda que o paciente possui residência fixa, família constituída e não há notícia de tentativa de obstrução das investigações. Ressalta que o magistrado não justificou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato com corréus e vítimas, entre outras. Por fim, invoca o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão em casos semelhantes. Requer, com isso, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da liminar para revogar a prisão preventiva e a decretação da nulidade da decisão atacada por violação aos artigos 315, §§ 1o e 2o, e 282, § 6o, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante Ocorrência Policial no 6400/2025-21a, Auto de Prisão em Flagrante no 734/2025-12a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 632/2025, imagem de câmera de segurança, dentre outros (fls. 16/65). O periculum libertatis também restou comprovado, em decorrência da gravidade dos atos perpetrados, pois, segundo consta dos autos, o paciente deu suporte ao seu comparsa no estelionato praticado contra um idoso em agência da Caixa Econômica Federal, o qual teve o seu o cartão bancário trocado por um dos investigados, que realizou movimentações financeiras indevidas no valor de R$ 21.500,00, das quais apenas R$ 5.000,00 foram recuperados. A vítima, Paulo Eugênio Soares, relatou que foi induzido a entregar o cartão sob pretexto de atualização de senha, sendo ludibriado pelos autores. Com efeito, cumpre registrar que o crime foi praticado contra pessoa idosa, em ambiente bancário, com potencial de causar grave abalo à confiança pública nas instituições financeiras e no sistema de justiça. Nesse sentido, o MM. Juiz, ao converter o flagrante em prisão preventiva, pontuou que “os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, aplicaram golpe em um idoso, numa agência bancária, utilizando o cartão bancário da irmã da vítima. Segundo relatos, o cartão da vítima foi trocado por um dos custodiados e estes, após isso, realizaram saques, compras e transferências no valor total de R$ 21.500,00, dos quais apenas R$ 5.000,00 foram recuperados. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado JOSÉ ADRIANO, ainda, é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tentativa de furto qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” (fl. 13). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade da agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). Por sua vez, a decisão que converteu a prisão em preventiva também considerou que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam inadequadas e insuficientes para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante das circunstâncias do caso concreto. Ademais, o fato de o paciente possuir ocupação lícita e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Frise-se que se trata de paciente com condenação recente por crimes contra o patrimônio, o que reforça a insuficiência das medidas punitivas anteriores para frear sua conduta. Conclui-se, portanto, que não há se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos imputados na denúncia pelo Ministério Público é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o art. 313, do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que as decisões resistidas encontram-se devidamente fundamentadas, razão pela qual, não merecem a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de setembro de 2025 11:26:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora